Tribunal: TJDFT
Processo: 0040151-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ENERGIA ELÉTICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Contribuinte pede a declaração da inexistência da relação jurídica tributária relação à incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD). Pede, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS; e (ii) saber se a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS desde que lançada na fatura de energia como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final de energia elétrica.
4. A modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente para os contribuintes que foram beneficiados por decisões que deferiram a antecipação dos efeitos da tutela, desde que as decisões provisórias encontrem-se ainda vigentes para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na sua base de cálculo, independentemente de deposito judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. STJ, Tema Repetitivo n. 986.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 986. TJDFT, acórdão n. 1903581, 00392566520168070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 7.8.2024.